Tribunal: CARF
Processo: 13530.000405/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13530.000405/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA ALDETE RIBEIRO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos
de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que
embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13530.000405/2008-67
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13530.000405/2008-67

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e de instrução.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/02/2012 (fls. 53), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/03/2012 (fls. 146), trazendo cópias de
documentos relacionados às despesas glosadas.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada contesta a glosa das despesas médicas declaradas
para a Sul America Saude Seguros, de R$ R$16.764,80.
Cumpre ressaltar, contudo, que em atendimento à intimação de 26/05/2011 (e-fl.
29), esses elementos de prova, relacionados às despesas médicas, já haviam sido apresentados (e-
fls. 30/45), não tendo sido apreciados pelo Colegiado a quo, conforme se extrai do seguinte
trecho do acórdão recorrido (e-fls. 50):
O documento com o qual a impugnante pretende comprovar parte das despesas médicas
declaradas é um relatório editado e impresso em computador, desprovido de assinaturas
(fls. 06). Intimada a apresentar o contrato e a comprovar a efetividade dos pagamentos
ao plano, trouxe cópia do contrato com data e assinaturas ilegíveis (fls. 30/31). Apesar
de afirmar juntar boletos de pagamentos mensais, tais documentos não estão no
processo. Não foram juntados comprovantes bancários ou contracheques que
comprovem haver arcado com o ônus destas despesas, sem o que não resta comprovada
a sua dedutibilidade. (g.n.)
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados e prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13530.000405/2008-67

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital